Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Provas documentais e testemunhais concretas. Não cabimento do tráfico privilegiado. Réu se dedica a atividade de traficância. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante com incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, bem como se seria cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, como base no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pelas provas periciais produzidas, as quais atestaram a natureza e a quantidade das drogas apreendidas.
4. Quanto ao tráfico privilegiado, as condenações posteriores aos fatos em análise são insuficientes para afastar a incidência do § 4o do art. 33.
5. O réu é tecnicamente primário e não dedicado a atividades criminosas, o que autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 2/3, fixada a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.